Tribunal: STF
Processo: ARE 1499210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. ÔNUS DA PARTE AUTORA.



    1. Cinge-se a controvérsia em aferir a efetiva ocorrência de desapropriação indireta que recai sobre 3.794,14 ha (três mil, setecentos e noventa e quatro mil vírgula quatorze hectares) de imóvel de titularidade dos autores, aqui apelantes, em razão da criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), com o consequente pagamento de indenização pela perda da propriedade.



    2. O Parque Nacional da Serra da Bocaina foi criado pelo Decreto n. 68.172, de 04 de fevereiro de 1971, alterado pelo Decreto n. 70.694, de 08 de junho de 1972, os quais revelam o interesse administrativo em tornar pública a titularidade da área abrangida pela unidade de conservação, ao estabelecer que os órgãos federais competentes devem promover as desapropriações que se fizerem necessárias à sua implantação.



    3. Apesar do domínio público que é objetivo precípuo dessa espécie de unidade de conservação, as restrições decorrentes da criação de Parque Nacional correspondem a limitações administrativas, por previstas em normas gerais e abstratas que impõem determinada forma de uso do imóvel, sem, porém, individualizá-lo. A desapropriação determinada pelo art. 11, § 1°, da Lei n. 9.985/2000 (e, no caso, pelos Decretos ns. 68.172/1971 e 70.694/1972), tem por objetivo promover a regularização fundiária da área, em razão do caráter público que possui o Parque Nacional, não se tratando de decorrência direta e automática da criação da unidade de conservação. Precedentes: TRF2, AC 0000337-25.2002.4.02.5109, 7' Turma Especializada, Rel. Des. Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 17/12./2014, DJe 08/01/2015; TRF2, APELREEX 0000454- 65.2010.4.02.5002, 7. Tulina Especializada, Rel. Juiz Federal Convocado Flavio Oliveira Lucas, j. 19/02/2020, DJe 27/02/2020; TRF2, AC 0047668-75.2012.4.02.5101, Rel. Des. Federal Alcides Martins, j. 17/08/2018, DJe 22/08/2018.



    4. A unidade de conservação de proteção integral admite o uso indireto de seus atributos naturais, como consta de sua própria definição prevista no inciso VI do art. 2° da Lei n. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), o que é regulamentado, no âmbito específico da regência do Parque Nacional, pelo art. 11 desse mesmo diploma legal.



    5. A despeito da criação do Parque Nacional da Serra da Bocaina, não há noticia de que tenha havido, sequer, a edição de decreto expropriatório sobre o imóvel discutido, permanecendo os apelantes na posse direta do bem, que podem dele fazer uso e explorar economicamente, embora sujeitos a limitações administrativas, por se inserir nos limites de unidade de conservação.



    6. É entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o de que "as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta, a qual só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público" (STJ, EDREsp 1.784.226, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/06/2019, DJe 02/08/2019).



    7. Na condição de limitações administrativas, somente é possível o pagamento de indenização pelo Poder Público aos titulares ou possuidores da área se comprovado dano concreto e individual, o que pode ser examinado no âmbito de ação de desapropriação indireta, conforme recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.653.169/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 19/11/2019, DJe 11/12/2019).



    8. Na via documental, a única pretensa prova da exploração econômica sobre o bem corresponde a documento que acusa a formulação de pedido de "derrubada de matas na Fazenda Nova Califórnia" em 09/08/1978, ou seja, após a criação do Parque Nacional, quando já vigente a proteção ambiental especial sobre a área, restando por isso mesmo indeferido pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (IBDF), não comprovando qualquer proveito econômico obtido. A prova pericial, por sua vez, também não foi conclusiva quanto ao histórico de exploração econômica da área. Não desincumbência do ônus probatório da parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).



    9. Não tendo a parte autora comprovado o desapossamento necessário à configuração da desapropriação indireta, nem a existência e quantificação pecuniária de qualquer exploração econômica de que tenha sido privada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.



    10. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, sobre a verba de advogado estabelecida na sentença (5% sobre o valor da causa), os quais serão acrescidos a esta última verba.



    11. Apelo conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente